Tribunal: TJES
Processo: 0001133-21.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001133-21.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA GLORIA DOS SANTOS e outros

APELADO: ROMILDO MANZOLI e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C PERDAS E DANOS. ÔNUS DA PROVA DOS AUTORES QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AMPARAM AS TESES AUTORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

I.
“
Nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) Em tais condições, não tendo se desincumbido de seu ônus, deve a parte suportar a consequência gravosa decorrente de sua inércia
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/09/2016).

II.
A teor da regra inserta no § 6º, do artigo 92, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/1964), “
o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em Lei
”. Logo, à parte que postula a reparação de danos recai o ônus de provar, enquanto fato constitutivo do seu alegado direito, que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, demonstrando, por conseguinte, a ilicitude da rescisão contratual e dos prejuízos que lhe foram causados.

III.
Na hipótese dos autos, à luz do conjunto fático-probatório, infere-se que os Recorrentes, enquanto Autores da demanda, não se desincumbiram do seu ônus probante, pois, ao contrário do que defendido por eles, os elementos de prova produzidos neste feito revelaram que a última renovação da parceria agrícola teve por objeto 3.200 (três mil e duzentos) pés de café, conforme disposto no contrato firmado (fls. 29/31), e não 5.600 (cinco mil e seiscentos) pés, consoante afirmado na Exordial.

IV.

In casu
, não houve a comprovação de que a parceria agrícola da referida diferença de 2.400 (dois mil e quatrocentos) pés de café foi pactuada verbalmente, de modo que a inexistência de tal prova chegou até a ser admitida neste recurso, não sendo igualmente comprovado que os Recorridos teriam dado causa à erradicação da lavoura e a subsequente rescisão contratual, porquanto se constatou que a inviabilidade da produção se deu por negligência dos Recorrentes quanto aos cuidados adequados com a lavoura.

V.
Na espécie, nota-se que os Recorrentes amparam a sua pretensão recursal na tese de que seria dos Recorridos o ônus de provar a regularidade da rescisão contratual. Entretanto, além de desconsiderarem a premissa de que, na realidade, competiria aos Recorrentes comprovar, enquanto fato constitutivo do seu alegado direito, a ilicitude da rescisão contratual em comento, certo é que em nenhum momento apresentaram provas que refutem aquelas produzidas neste feito, as quais conduzem à constatação de que a questionada resolução ocorreu por descumprimento contratual por parte dos Recorrentes, eis que não empreenderam os devidos cuidados à lavoura.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando-se para R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao comando previsto no § 3º, do artigo 98, do mesmo Estatuto Processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
ANTÔNIO DOS SANTOS
e

MARIA GLÓRIA DOS SANTOS
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
contra a
SENTENÇA
(fls. 104/106)

proferida pelo
Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA C/C PERDAS E DANOS
proposta pelos Recorrentes em face de
ROMILDO MANZOLI e LORIZETE SANTANA MANZOLI
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a sua exigibilidade diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

Os Recorrentes alegam que “
não existem dúvidas quanto à existência da relação contratual de parceria agrícola em relação a lavoura de 3.200 (três mil e duzentos) pés de Café Canilon. O fato controverso é se existia ou não uma lavoura de mais 2.400 (dois mil e quatrocentos) pés de café referente a um contrato verbal
”.

Enfatiza que “
de fato, devido a simplicidade dos autores, não foi possível provar a existência de tal contrato verbal, o que não quer dizer que ele não exista
”.

Sustentam que caberia aos Recorridos comprovar que o descumprimento contratual se deu por parte dos Recorrentes, sendo que “
em momento algum os réus trouxeram aos autos provas que corroborem com suas alegações no sentido de que a lavoura estivesse faltando cuidados
”.

Destacam que não se faz possível embasar a conclusão adotada na Sentença nos depoimentos pessoais dos Recorrentes, eis que são pessoas humildes e estavam muito nervosas na audiência realizada pelo Juízo
a quo
.

Defendem, portanto, que “
os recorridos deveriam provar os fatos extintivos de tais direitos que seria, in caso [sic], a suposta deterioração da lavoura
”.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conferido provimento ao recurso, “
para reformar a sentença julgando-se procedente o pedido de reparação de danos materiais referente a rescisão antecipada do contrato de fl. 29/31, referente a 3.200 pés de café, nos termos pedidos na inicial
”.

Contrarrazões (fl. 121), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, cabe rememorar que os Recorrentes propuseram AÇÃO INDENIZATÓRIA POR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA em face dos Recorridos, postulando a reparação por danos materiais e morais decorrente da resilição unilateral do contrato de parceria agrícola firmado entre as partes.

Os Recorrentes, que figuraram na condição de “
Parceiros Outorgados
” no referido contrato, no intuito de amparar a tese de que a sua resilição ocorreu por atos dos Recorridos, denominados de “
Parceiros Outorgantes
”, alegaram resumidamente que (
I
) as partes celebraram contrato de parceria agrícola para a exploração de área de 02 (dois) hectares da área de propriedade dos Recorridos, com 5.600 (cinco mil e seiscentos) pés de café, apesar do contrato informar 3.200 (três mil e duzentos) pés, com vigência de 29/06/2012 a 29/06/2015; (
II
) em dezembro de 2014, os Recorridos arrancaram cerca de 4.500 (quatro mil e quinhentos) pés de café, inviabilizando a continuidade do contrato, e subsequente requisitaram a casa ocupada pelos Recorrentes; e (
III
) existia, além do contrato escrito, um pacto verbal para a implantação de nova lavoura com 3.150 (três mil, cento e cinquenta) pés de café, já vigente por 02 (dois) anos, que foi resilido unilateralmente pelos Recorridos; e (
IV
) o prazo legal mínimo de vigência do contrato para implantação de nova lavoura é de 05 (cinco) anos; e (
V
) os atos geraram dano material referente ao lucro cessante no valor de R$ 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais) e também danos morais indenizáveis.

Ao final de demanda, após a regular instrução processual, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se pela improcedência dos pedidos iniciais, porquanto não restou comprovada a pactuação do contrato verbal mencionado pelos Recorrentes e tampouco que os Recorridos teriam dado causa à erradicação da lavoura, visto que tal fato ocorreu por falta de tratos culturais pelos Recorrentes.

Contextualizados os contornos da controvérsia, cabe assentar, de início, que “
nos termos do art. 333, I, do CPC/1973, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. (...) Em tais condições, não tendo se desincumbido de seu ônus, deve a parte suportar a consequência gravosa decorrente de sua inércia
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 143.094/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 20/09/2016).

A teor da regra inserta no
§ 6º, do artigo 92, do Estatuto da Terra (Lei Federal nº 4.504/1964)
, “
o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em Lei
”. Logo, à parte que postula a reparação de danos recai o ônus de provar, enquanto fato constitutivo do seu alegado direito, que cumpriu todas as suas obrigações contratuais, demonstrando, por conseguinte, a ilicitude da rescisão contratual e dos prejuízos que lhe foram causados.

No que concerne à ausência de provas dos fatos que amparam esta demanda, eis os fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida, na qual, após profícua análise das provas documentais e orais, conclui-se que as alegações dos Recorrentes carecem de respaldo probatório,
in litteris:

“Os pontos divergentes são: a) a existência de contrato verbal para implantação de outra lavoura; b) o número de plantas da lavoura objeto do contrato escrito; c) causa da erradicação; d) produção da lavoura.

A prova documental demonstra que a parceria existia desde 2001, conforme contrato de fls. 35-36, tendo sido renovado em períodos posteriores.

O último período é o do contrato informado na petição inicial, com vigência de 29/06/2012 a 29/05/2015.

O objeto do primeiro contrato, firmado em 19/07/2001, era 5.600 pés de café em produção, 2.400 em formação e lavouras de coco (fls. 35-36).

No contrato firmado em 30/06/2006, o objeto foi de 5.600 pés de café e 250 pés de coco (fls. 26-28).

Já no contrato firmado em 30/06/2009, o objeto foi reduzido para 3.200 pés de café e 150 pés de coco (fls. 32-34), objeto que foi mantido no último contrato (fls. 29-31).

Portanto, não é crível a alegação dos autores, de que o objeto fosse 5.600 pés de café, porque não haveria coerência em passar a ser verbal parte do contrato que já havia sido escrita, mantendo-se só parte na forma mais segura.

A prova coletada em audiência corrobora esse entendimento.

O autor sustentou que o objeto da parceria era de 5.600 pés de café, mas informou sequer saber a total da produção de 2014, último ano que realizou colheita da parceria. Informou, ademais, que continuou a colher em lavoura remanescente, após a erradicação parcial. Informou, ademais, que a colheita de 2014, nessa parte que remanesceu, foi de 6 sacas, e que em 2017 foi de apenas 2 sacas. Além disso, informou que a colheita de 2015 foi pior do que a de 2014, em razão da seca.

Daí extraio que houve deterioração da lavoura, não havendo possibilidade de se tratar de cultivo com potencial para produzir a quantidade estimada na petição inicial.

Admitiu o autor, por fim, que seu filho é meeiro dos réus, sendo ele quem cuida da lavoura nova.

A autora não soube informar quase nada, exceto que eram 5.600 pés de café o objeto da parceria, que foram totalmente arrancados pelo réu.

Os depoimentos dos réus foram no sentido de confirmar os termos da contestação.

O réu informou que a lavoura objeto da parceria foi totalmente arrancada por estar inviável, e que remanesceram uns 500 pés plantadas na margem da estrada, os quais estavam sendo cultivados pelos autores até a época da audiência.

Seus depoimentos também informaram que os autores continuam a morar na propriedade rural, na mesma casa, fato confirmado pela testemunha Ademir Manzoli.

Por isso, não é crível que os réus resiliram unilateralmente a parceria. O que houve, em verdade, foi a inviabilidade da lavoura por deterioração. E, era dos autores a obrigação de dedicar os tratos culturais, não havendo justa causa para imputar a responsabilidade da extinção da parceria ao proprietário da terra.

A testemunha José André pouco sou informar, tendo tentado extrair informação do próprio autor quanto à divisa da terra, o que demonstra não conhecer os fatos. Estimou, inclusive, que a lavoura continha cerca de 7 mil pés de café, totalmente desassociado da realidade.

É de se concluir, pois, que a deterioração da lavoura foi a causa da extinção da parceria, não havendo que se responsabilizar os réus.

Assim, é mais provável que tenha ocorrido descumprimento contratual pelos autores, tornando-se inadimplentes quanto às obrigações assumidas no contrato de parceria.

O artigo 27 do Decreto nº 59.566/66, reza que “o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes, e a inobservância de cláusula asseguradora dos recursos naturais, prevista no artigo 13, II, c, deste Regulamento, dará lugar facultativamente à rescisão do contrato, ficando a parte inadimplente obrigada a ressarcir a outra das perdas e danos causados (artigo 92, § 6º, do Estatuto da Terra)”. Esse dispositivo é aplicado aos contratos de parcerias agrícolas por força do que dispõe o artigo 34 do mesmo Decreto.

Tendo os autores dado causa à resolução, não cabe responsabilização dos réus pela indenização de perdas e danos, na forma do artigo 92, § 6º, do Estatuto da Terra, que assim dispõe:

“Art. 92. (...)

§ 6º. O inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria, observado o disposto em Lei.”

Por tudo isso, com base no que dispõe o artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido.”

Na hipótese dos autos, à luz do conjunto fático-probatório, infere-se que os Recorrentes, enquanto Autores da demanda, não se desincumbiram do seu ônus probante, pois, ao contrário do que defendido por eles, os elementos de prova produzidos neste feito revelaram que a última renovação da parceria agrícola teve por objeto 3.200 (três mil e duzentos) pés de café, conforme disposto no contrato firmado (fls. 29/31), e não 5.600 (cinco mil e seiscentos) pés, consoante afirmado na Exordial.

In casu
, não houve a comprovação de que a parceria agrícola da referida diferença de 2.400 (dois mil e quatrocentos) pés de café foi pactuada verbalmente, de modo que a inexistência de tal prova chegou até a ser admitida neste recurso, não sendo igualmente comprovado que os Recorridos teriam dado causa à erradicação da lavoura e a subsequente rescisão contratual, porquanto se constatou que a inviabilidade da produção se deu por negligência dos Recorrentes quanto aos cuidados adequados com a lavoura.

Na espécie, nota-se que os Recorrentes amparam a sua pretensão recursal na tese de que seria dos Recorridos o ônus de provar a regularidade da rescisão contratual. Entretanto, além de desconsiderarem a premissa de que, na realidade, competiria aos Recorrentes comprovar, enquanto fato constitutivo do seu alegado direito, a ilicitude da rescisão contratual em comento, certo é que em nenhum momento apresentaram provas que refutem aquelas produzidas neste feito, as quais conduzem à constatação de que a questionada resolução ocorreu por descumprimento contratual por parte dos Recorrentes, eis que não empreenderam os devidos cuidados à lavoura.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, com a suspensão de sua exigibilidade em atenção ao comando previsto no § 3º, do artigo 98, do mesmo Estatuto Processual.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)